Tribunal: CARF
Processo: 16327.902127/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902127/2012-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.065 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
SUL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DARF do PA dez/2008
indicado, conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
• Embora tenha compensado débitos através de PER/DCOMP, por um lapso na
informação da DCTF de DEZ/2008 informou indevidamente que o débito apurado no referido
período de apuração era de R$ 144.938,22 quando o correto seria R$ 114.473,32;
• Após ter conhecimento do Despacho Decisório apresentou DCTF retificadora
corrigindo as informações equivocadas;
• Requer a reavaliação do Despacho Decisório e o conseqüente reprocessamento
dos créditos, conforme DCTF retificadora e a homologação total da compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902127/2012-64
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902127/2012-64

Ato contínuo, a DRJ-FORTALEZA (CE) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO.
A retificação da DCTF para reduzir o débito originalmente declarado, quando
apresentada após a ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação, só se admite mediante comprovação do erro em que se funda,
demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração e documentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório, quais sejam as DACONs e Balancete Contábil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS do PA dez/2008. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade, tais como as DACONs e Balancete Contábil.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos alguns documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, balancete contábil e DACONs.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902127/2012-64

Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior de COFINS no período
envolvido e no montante indicado pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital